Tribunal: TJDFT
Processo: 0709818-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS NULIDADE. CONTRATO ILÍCITO. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. MOEDA DIGITAL. STATUS QUO ANTE. APORTE FINANCEIRO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RENDIMENTOS DURANTE O AJUSTE. ABATIMENTO.
1. É nulo o negócio jurídico quando o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito (CC, art. 166, II).
2. A declaração de nulidade do contrato de investimento em moeda digital acarreta o retorno das partes contratantes ao status quo ante. Por consequência, o valor investido pela autora deve ser devolvido a ela, abatendo-se a quantia recebida a título de rendimentos durante a vigência do ajuste. Precedentes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.